Tribunal: TJDFT
Processo: 0745701-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745701-68.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LDA INDUSTRIA E COMERCIO EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA EMBARGADO: FROYLAN ENGENHARIA, PROJETOS E COMERCIO LTDA D E C I S Ã O Ao ID 60810436, o patrono da parte agravante, Dr. Fernando Gomes dos Reis Lobo, OAB/SP 183.676, renuncia ao mandato. No entanto, o nobre causídico não comprovou a notificação da parte quanto a renúncia, como exige o art. 112 do CPC, ônus do patrono constituído. Ressalte-se que os e-mails apresentados (ID 60810437, Pág. 25/29), não comprovam a notificação, porque endereçados a pessoas diversas da outorgante NEUSA DA GROCE AGONÍCIO, representante da LTDA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA conforme se extrai da procuração ad judicia (ID 35422772, dos autos de origem). Dessa forma, por ora indefiro o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator